Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700147-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: WILHELM OLFERS CROSARA, MARIA DA PENHA FARIA CROSARA DECISÃO REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. opõem embargos de declaração contra decisão de ID 14571306, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e analisados os elementos do caso concreto. Aduz, ainda, violação ao art. 93, inciso IX da CF e art. 489, §1o, incisos I, IV e VI do CPC. Pretende a suspensão da decisão recorrida, de modo a evitar indevidas constrições em desfavor do patrimônio da embargante. Em suas razões de agravo, alega: a) a existência de bem imóvel ofertado pelas devedoras principais como garantia do feito de origem, b) garantia da execução por bem imóvel, c) não preenchimento dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica, d) inobservância do procedimento específico dos arts. 133 e seguintes do CPC, e) ausência de violação ao art. 50 do CC, f) inaplicabilidade dos dispositivos do CDC, g) inexistência de grupo econômico, e h) Não exaurimento de todas as pesquisas patrimoniais em face das devedoras principais. É o breve relatório. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Verifica-se que, de fato, a decisão embargada é omissa quanto aos pontos delineados na petição de agravo de instrumento. Inicialmente, observa-se que a sentença condenou as rés APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 8.945,08, a título de multa compensatória e, R$ 13.641,24, a título de multa moratória. Em fase de cumprimento de sentença, após consulta no Bacenjud, que restou infrutífera, as rés indicaram bem imóvel à penhora. Os credores, intimados a se manifestarem, requereram a desconsideração da personalidade jurídica das empresas ROSSI RESIDENCIAL S.A., AMERICA PROPERTIES LTDA e REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Não merece prosperar a alegação de que os credores não se manifestaram quanto à indicação de bem imóvel à penhora, pois na petição de ID. 14115656 informaram rejeitar a indicação à penhora, tendo em vista que o imóvel indicado pertence à empresa ROSSI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., que não compõe a lide, e por se tratar de bem situado em ente diverso da federação. Intimada, a empresa REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRISO S.A impugnou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID. 14115658). Decisão de ID 14116210 deferiu o pedido de desconsideração da empresa devedora APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a inclusão no polo passivo da demanda da empresa ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA. Posteriormente, após embargos de declaração, o juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração para que a empresa REALITY VII EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. integrasse o polo passivo. Malgrado os argumentos da agravante, não se vislumbram os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência e suspensão dos efeitos da decisão agravada. Quanto à observância ou não do procedimento específico previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, verifica-se que houve manifestação da agravante, antes que fosse deferido o pedido de desconsideração, de forma que eventual ausência de instauração do incidente de desconsideração não prejudicou o contraditório e ampla defesa. A indicação de imóvel à penhora foi expressamente rejeitada pelos credores, de forma fundamentada, pois o imóvel não pertencia às empresas executadas. Trata-se de evidente relação de consumo, de forma que devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, não sendo, portanto, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Por outro lado, os documentos juntados aos autos demonstram, em uma análise perfunctória, a inexistência de patrimônio das empresas executadas, bem como os contratos sociais evidenciam a existência de grupo econômico. No instrumento particular de 7a Alteração Contratual do Contrato Social (ID 14116216) constam como sócias da empresa IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA as empresas ROSSI RESIDENCIAL S.A. e REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Dessa forma, ausente a verossimilhança das alegações da agravante, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravos para contrarrazões e colha-se as informações do juízo de origem, especialmente no tocante a alegação de inobservância do procedimento previsto nos art. 133 e seguintes do CPC para desconsideração da personalidade jurídica. Brasília/DF, 13 de março de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito de Turma Recursal – Suplente Relatora